Tribunal: TJDFT
Processo: 0732585-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 597 DO CPP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NARRATIVA DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS. PALAVRA DE AGENTES PÚBLICOS HARMÔNICA E COESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ACUSADO REINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO VERIFICADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 597 do Código de Processo Penal, “A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no art. 393, a aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança (arts. 374 e 378), e o caso de suspensão condicional de pena”.
2. Carece de interesse recursal o pedido formulado pela defesa para a concessão do direito de responder ao processo em liberdade, visto que devidamente contemplado na decisão de piso.
3. Comete o crime de denunciação caluniosa a pessoa que, ciente da inocência da vítima, imputa-lhe a prática de crime, dando causa instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa.
4. Na espécie, o acusado representou contra a vítima na Corregedoria da PMDF, relatando o cometimento dos crimes de ameaça, constrangimento ilegal, exercício arbitrário das próprias razões e abuso de autoridade, e contravenção de retenção de documento, prevista na Lei n. 5.553/68, narrando fatos comprovadamente falsos.
5. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, bem como possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrarem-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mormente quando não há elementos que afastem a sua confiabilidade ou revelem que eles quisessem prejudicar o réu.
6. Nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, para efeito de reincidência, deve ser considerada a condenação antecedente cujo cumprimento da pena ou sua extinção tenha ocorrido há menos de cinco anos em relação à prática do crime posterior.
7. Não há que se falar em reconhecimento a atenuante da confissão espontânea no crime de denunciação caluniosa se o réu afirmou que a instauração de procedimento investigatório foi correta e que os fatos – sabidamente falsos – são verdadeiros.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.